Tribunal: TJDFT
Processo: 0753183-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753183-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RAISSA SOUZA RODRIGUES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão ID origem 178865120, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 0728723-47.2022.8.07.0001, ajuizada por RAISSA SOUZA RODRIGUES, ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu a impugnação aos honorários periciais e determinou à requerida que comprovasse o depósito do valor fixado (R$ 6.000,00) no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de perda da prova e assunção dos ônus processuais respectivos. Nas razões recursais, a agravante sustenta o cabimento do presente recurso com base na taxatividade mitigada conferida pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC (Tema Repetitivo n. 988). Assevera que o Juízo [...] atropelou os prazos processuais e já sentenciou à ação, ferindo de morte não só o devido processo legal mas o direito da Agravante ao contraditória e AMPLA DEFESA, pelo necessário o efeito suspensivo para suspender o curso do processo antes que haja mais desdobramentos que ponham em risco o resultado útil do presente recurso. Defende a necessidade de redução do valor fixado a título de honorários periciais, pois a questão não apresenta complexidade. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, reduzindo os honorários periciais para, no máximo, R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais), nos termos da Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, sobreleva registrar o não cabimento do presente recurso. Isso porque, além de não estar elencada no rol do art. 1.015 do CPC, a decisão recorrida não comporta a aplicação da taxatividade mitigada conferida pelo col. STJ no Tema Repetitivo n. 988. Isso porque a sentença foi prolatada antes mesmo da interposição deste Agravo, não havendo que se falar em urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação cível (ID origem 180151410). Ante o exposto, por ser inadmissível, NÃO CONHEÇO o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se o Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator